Tribunal: TJSP
Processo: 0001825-74.2013.8.26.0696
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Embargos de declaração em apelação criminal – Omissão – Inocorrência – Inconformismo com o resultado do julgamento – Ausência de vício permissivo de combate via embargos de declaração – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000801667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001825-74.2013.8.26.0696/50000, da Comarca de Foro de Ouroeste,
em que são embargantes JOÃO BATISTA FERREIRA e FERNANDO CESAR
HUMER, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Votaram pela rejeição dos
embargos de declaração.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001825-74.2013.8.26.0696/50000 -Voto no 19038-E
2
Embargos de Declaração Criminal no 0001825-74.2013.8.26.0696/50000
Embargtes: João Batista Ferreira e Fernando Cesar Humer
Embargado: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Foro de Ouroeste
Voto no 19038 -E
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
OMISSÃO INOCORRÊNCIA INCONFORMISMO COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO
AUSÊNCIA DE VÍCIO
PERMISSIVO
DE
COMBATE
VIA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO BATISTA FERREIRA e FERNANDO CÉSAR HUMER em face do
Acórdão de fls. 2770/2804.
Às
fls.
01/04
e
05/08
do
incidente
n.o
0001825-74.2013.8.26.0696/50000, JOÃO e FERNANDO sustentam que o
Acórdão é omisso ao afastar o pedido para reconhecimento do crime continuado.
FUNDAMENTAÇÃO
A controvérsia foi decidida de forma estreme de
dúvidas, não havendo falar omissão, mas de mero inconformismo com o resultado
do julgamento, o que “não caracteriza vício na decisão, tampouco constitui hipótese
de cabimento de declaratórios” (Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma,
AgRg no AREsp n.o 313.771/GO, rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe de 02/02/2016).
Os embargantes se opuseram tão só com o requisito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001825-74.2013.8.26.0696/50000 -Voto no 19038-E
3
temporal de trinta dias mencionado às fls. 2799/2801. Entretanto, esta Câmara
Criminal também afastou o pedido de reconhecimento de crime continuado pela
inexistência de satisfação do requisito subjetivo, ou seja, dolo de continuar a
primeira infração penal.
Com efeito, prevalece no âmbito dos Tribunais
Superiores que o crime continuado exige não só a satisfação dos requisitos objetivos
previstos no art. 71, caput, do Código Penal, mas também do requisito subjetivo,
perfazendo a teoria objetiva-subjetiva (mista) do crime continuado.
Portanto, ainda que houvesse omissão a ser sanada, o
afastamento da continuidade delitiva se manteria por fundamentação diversa e não
objurgada pelos embargantes.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pela rejeição dos embargos de
declaração.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR